Tribunal: TJPA
Processo: 0002712-11.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002712-11.2019.8.14.0008

APELANTE: GLEIDSON DE JESUS COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO E POSTERIOR LAUDO DEFINITIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Gleidson de Jesus Costa dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), fixando pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com aplicação do redutor do tráfico privilegiado. A defesa pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal; e, no mérito, a absolvição por ausência de materialidade delitiva ou, subsidiariamente, a desclassificação para porte de drogas para consumo próprio, a readequação da dosimetria com aplicação de critério de 1/8, o reconhecimento da confissão espontânea e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pela autoridade policial é nula por ausência de justa causa; (ii) estabelecer se houve ausência de materialidade delitiva diante da ausência inicial do laudo definitivo; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal; (iv) examinar se a dosimetria da pena-base, o critério de exasperação e a confissão espontânea foram corretamente valorados; (v) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal encontra-se amparada em fundada suspeita, pois o réu foi abordado em local notoriamente utilizado para a traficância, portava expressiva quantidade de entorpecentes, dinheiro em espécie e anotações relacionadas ao tráfico, enquadrando-se no art. 244 do CPP.

A ausência inicial do laudo toxicológico definitivo não conduz à nulidade, visto que a materialidade restou demonstrada por laudo de constatação provisório, posteriormente confirmado pelo laudo definitivo, em consonância com a Súmula nº 32 do TJ/PA.

A desclassificação para porte para consumo próprio é inviável, pois a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, o montante de dinheiro apreendido, as anotações de controle e o local da prisão revelam destinação mercantil da substância.

A pena-base, fixada em seis anos em razão da natureza e circunstâncias da infração, está fundamentada em elementos concretos, sendo válida a exasperação em patamar superior a 1/8, sem vinculação obrigatória à fração sugerida pela jurisprudência do STJ.

A atenuante da confissão espontânea não incide, conforme Súmula nº 630 do STJ, pois o réu apenas admitiu porte para consumo, e não a traficância, não havendo colaboração efetiva com a persecução penal.

O regime aberto é o menos gravoso possível para a pena fixada, já tendo sido aplicado. A substituição da pena por restritivas de direitos não se mostra adequada, pois a pena definitiva alcança o limite legal de 04 anos e subsistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a natureza e a quantidade da droga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal é válida quando fundada em elementos objetivos, como a localização do réu em área de intensa traficância e a apreensão de drogas, dinheiro e anotações relacionadas ao comércio ilícito.

A ausência do laudo toxicológico definitivo na fase das alegações finais não compromete a materialidade do delito, desde que comprovada por laudo de constatação e complementada posteriormente.

A presença de circunstâncias indicativas de mercancia, como acondicionamento da droga, valores em dinheiro e registros de controle, impede a desclassificação para porte para consumo.

O magistrado pode fixar a pena-base acima do mínimo legal com fundamentação concreta, não estando adstrito ao critério de 1/8 de exasperação.

A confissão que nega a traficância não enseja a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pode ser negada quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja de 4 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CP, art. 65, III, "d"; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 630; TJ/PA, Súmula nº 32.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de GLEIDSON DE JESUS COSTA DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante, juntamente com o corréu JEAN PLACIDO FERNANDES, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas).

O corréu JEAN PLACIDO FERNANDES teve sua punibilidade extinta em razão de seu falecimento.

A pena definitiva imposta ao Apelante foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial ABERTO, aplicando-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

O Apelante, por meio da Defensoria Pública, requereu a reforma da sentença, arguindo, em síntese:

1. Preliminarmente: a ilegalidade da busca pessoal por ausência de justa causa (fundada suspeita) e a consequente nulidade das provas.

2. No Mérito: a absolvição por ausência de materialidade delitiva, dada a alegada inexistência inicial de Laudo Definitivo; subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo próprio, dada a pequena quantidade de droga; a readequação da pena-base utilizando o critério de 1/8 de exasperação; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público em primeiro grau apresentou Contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, sustentando que a prova arrecadada é segura e irrefutável.

A douta Procuradoria de Justiça, em Manifestação, também se manifestou pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Apelo, requerendo a manutenção da Sentença Condenatória
in totum
.

É o relatório. À revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
de apelação interposto por GLEIDSON DE JESUS COSTA DOS SANTOS.

1. DA PRELIMINAR DE ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL

A defesa arguiu a ilicitude da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, alegando que a abordagem se baseou em parâmetros subjetivos.

Contudo, a ilicitude alegada não deve prosperar. Conforme consta dos autos, a prisão ocorreu no “morro do macaco”, local conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas. As testemunhas de acusação (PMs Luan William da Costa, Bryan Lucas Barbosa Franco, e Jeova Aragão da Silva) foram uníssonas em juízo ao narrar que a guarnição estava em rondas e avistou os réus, enquanto outros sujeitos empreenderam fuga para o mato.

A busca pessoal foi realizada e resultou na apreensão de 47 saquinhos de substância conhecida como cocaína, além de uma quantia significativa de dinheiro, R$ 1.480,00, e anotações relacionadas ao tráfico.

O fato de o réu ter sido encontrado em um local notoriamente conhecido pela traficância, em posse de quantidade de droga embalada e dinheiro em espécie, constitui fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP. Ademais, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que dispensa o mandado judicial, visto que a consumação se prolonga no tempo.

Portanto,
rejeito a preliminar
de ilicitude da busca pessoal.

2. DO MÉRITO (Principal)

2.1 Da ausência de materialidade delitiva

A defesa pleiteou a absolvição pela falta de materialidade, dada a inexistência de laudo definitivo.

Embora o laudo toxicológico definitivo não estivesse presente na fase de alegações finais, sendo posteriormente juntado pelo Ministério Público de 1º Grau, junto às contrarrazões, a materialidade foi demonstrada pelo laudo de constatação provisória. Devendo, portanto, ser adotado o entendimento da Súmula nº 32 desta Corte, considerando que a ausência do laudo toxicológico definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.

2.2 Da desclassificação da conduta: a defesa requereu a desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo pessoal, alegando que a quantidade apreendida é pequena.

Neste caso, o Juízo
a quo
rechaçou a tese de desclassificação, e esta Corte deve manter tal entendimento, considerando que a prisão ocorreu em área conhecida pelo intenso tráfico de drogas, o réu estava em posse de droga, de uma quantia considerável de dinheiro e de anotações relacionadas ao controle das vendas. Tais elementos, juntamente com a forma como a droga estava embalada, afastam a tese de que a droga se destinava apenas ao consumo.

Os depoimentos dos policiais, foram coesos na descrição dos fatos e das circunstâncias da prisão e o conjunto probatório, incluindo o dinheiro apreendido e o local da ação, revela que a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, nas modalidades “trazer consigo” e “transportar”.

Portanto,
nego provimento
ao pedido de desclassificação.

3. DO MÉRITO (Subsidiário - Dosimetria)

3.1. Da pena-base e do critério de exasperação: a defesa requereu a readequação da pena-base ao mínimo legal, 5 anos, ou a aplicação do critério de 1/8 para a exasperação, rechaçando a pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão.

O Juízo
a quo
fixou valou negativamente a circunstância judicial relativa à
natureza e quantidade da droga
. Essa análise valorativa das circunstâncias judiciais é de apreciação discricionária do magistrado, que deve fixá-la de forma fundamentada. A pequena exasperação (1 ano acima do mínimo) para refletir a gravidade do
modus operandi
e do montante apreendido em dinheiro é proporcional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora sugira a fração de 1/8, não vincula o julgador a esta regra, quando há fundamentação concreta e o aumento é proporcional, como no caso.

Assim,
mantenho a pena-base
fixada em 06 (seis) anos de reclusão.

3.2. Da atenuante da confissão espontânea: a defesa buscou o reconhecimento da atenuante da confissão, mesmo que qualificada.

O Juízo de primeiro grau negou a atenuante com base na Súmula 630 do STJ, em virtude de o apelante ter confessado apenas que portava droga para consumo próprio, e não a traficância. Verifica-se, então, que o pleito não se enquadra na exigência sumulada.

Portanto,
nego provimento
ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão.

3.3. Do regime prisional e da substituição da pena: a defesa requereu a readequação do regime prisional e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Verifica-se que a sentença do Juízo
a quo
aplicou o patamar máximo de redução previsto no Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, resultando na pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão.

Quanto ao regime prisional, o Juízo já fixou o regime aberto, o regime inicial menos gravoso permitido legalmente para o
quantum
de pena.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a sentença rejeitou a possibilidade, na medida em que a pena imposta é superior a 04 anos. Embora a pena final seja de exatamente 4 anos, a jurisprudência permite que a substituição seja negada com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis remanescentes (a natureza e quantidade da droga/circunstâncias da prisão), mas, sobretudo, porque a pena já está no limite da substituição, devendo ser mantida a decisão do Juízo
a quo
.

Assim,
nego provimento
aos pleitos de readequação da terceira fase da dosimetria e de substituição da pena.

III. DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação interposto por GLEIDSON DE JESUS COSTA DOS SANTOS e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/10/2025